Tribunal: TJPA
Processo: 0811258-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811258-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: KUNIO KOBAYASHI, KEIKO FUJIYOSHI KOBAYASHI

AGRAVADO: ANTONIO RICHART, ALDA RICHART

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811258-12.2020.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS:
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 0000521-36.2009.8.14.0107

COMARCA: DOM ELISEU

AGRAVANTES:
KUNIO KOBAYASHI e KEIKO FUJIOSHI KOBAYASHI

ADVOGADO:
ADAILSON JOSÉ DE SANTANA - OAB/PA 11487

AGRAVADO:
ANTONIO RICHART

ADVOGADO:
ANDREZA REGO BARBOSA RICHART OAB/PA-17409

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS.APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CC.

1. Sentença e acordão reconheceram a mora, mas não indicaram o percentual aplicável a título de juros de mora;

2. Matéria não preclusa ou acobertada pela coisa julgada;

3.T
ítulo executivo extrajudicial sem juros moratórios convencionados entre as partes;

4. Planilha apresentada não ostenta a qualidade de título executivo,
mas apenas a pretensão da parte àqueles valores
;

5. Tratando-se de juros moratórios não convencionados, incide a regra do artigo 406 do Código Civil, que determina a incidência

da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional;

6. Tema 176 do STJ. T
axa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 atualmente é a SELIC;

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KUNIO KOBAYASHI
e
KEIKO FUJIYOSHI KOBAYASHI,
objetivando a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (Id. 40007211 autos principais), que afastou o percentual de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e estabeleceu o cálculo dos juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo n. 0000521-36.2009.8.14.0107) ajuizado contra Alda Richart e Antônio Richart.

Alegam que a decisão contraria o disposto na sentença e no acórdão que confirmou a improcedência dos Embargos à Execução (processo nº 0001509-23.2010.8.14.0107); o reconhecimento pela executada do valor da execução e da taxa de juros de 1% ao mês; a sentença proferida em sede de Ação de Execução que aplicou a taxa de juros de mora de 1% ao mês, que deve prevalecer; que a venda do imóvel se deu em 2004 e até agora não conseguiram receber o pagamento em razão das manobras protelatórias dos agravados; que quando do ingresso da Ação de Execução colocaram como parâmetro a taxa de juros de 1% ao mês e mais correção monetária pelo INPC; e que há violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (arts. 505 e 507 do CPC).

Requerem, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de manter a taxa de juros de mora no percentual de 1% ao mês, conforme a primeira decisão do Juízo “a quo” 330/331 (Id. 40007207, pág. 02/04) e art. 161, § 1º, CTN, afastando a taxa com base no art. 406 do Código Civil.

Efeito suspensivo negado (Id. 4218991).

Antônio Richart apresentou contrarrazões (Id. 4505354).

Os agravantes interpuseram agravo interno frente a negativa do efeito suspensivo (Id. 4507096).

O Ministério Público do segundo grau deixou de emitir parecer pela ausência interesse que o justifique (Id.11230252).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, passo a julgamento do recurso.

O cerne do recurso diz respeito à insatisfação dos recorrentes quanto a aplicação na decisão da taxa de juros nos termos do artigo 406 do CC, uma vez que entendem que deve ser aplicada a taxa de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, CTN, pois que assim consta na sentença de embargos à execução e na decisão em apelação que a manteve.

Primeiramente alegam os agravantes que há violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (arts. 505 e 507 do CPC), pois a decisão agravada contraria o disposto na sentença que rejeitou os embargos à execução e o acórdão que a confirmou.

Não assiste razão aos agravantes.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes ajuizaram em 20/05/2009 Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. 0000521-36.2009.8.14.0107) para cobrança de dívida proveniente de contrato de compra e venda de imóvel realizado em 05/02/2004, sendo a parcela não paga no valor R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Na própria exordial (Id. 40006834, pág. 03) os exequentes afirmaram a pretensão do ressarcimento dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, apontando a necessidade de aplicação do artigo 406 do Código Civil.

Observa-se que tanto na sentença que rejeitou os Embargos de Declaração, como no acórdão que a manteve, não houve decisão sobre os critérios de atualização da dívida, não tendo sido indicado o percentual a ser aplicado a título de juros de mora, o que se decidiu foi o dever do contrato ser cumprido.

Com isso, a matéria não está preclusa ou acobertada pela coisa julgada.

Verifico que
o título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda) não contém juros moratórios convencionados entre as partes (Id. 40006834), sendo que como bem afirmado pelo juízo de piso “a planilha apresentada pelos exequentes/agravantes não ostenta a qualidade de título executivo”, mas apenas a pretensão da parte àqueles valores.

Tratando-se de juros moratórios não convencionados, incide a regra do artigo 406 do Código Civil, que determina que os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No STJ (Tema repetitivo 176) foi estabelecido que:

“Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)"
(REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).”

Neste sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada existência de cláusula contratual que estabeleceria os juros em 1% (um por cento) ao mês, fixando esse percentual com exclusivo fundamento no art. 406 do CC/2002 combinado com o art. 161, § 1º, do CTN - juros legais. 2. Embora o percentual fixado fosse o mesmo da suposta cláusula contratual, a natureza jurídica dos juros moratórios - legal ou contratual - influencia no regime jurídico da verba (por exemplo, reflexos em sua aplicação e modificação no tempo), motivo pelo qual a agravante deveria, ao menos, ter oposto embargos de declaração, o que não fez, evidenciando ausência de prequestionamento da tese sobre a existência de cláusula contratual fixando juros moratórios. 3.
A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1655511/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021) (sem grifo no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. Precedentes
. 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios, atualização monetária e honorários de sucumbência justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. Precedentes.
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor.
5. A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula nº 43/STJ). Precedentes. 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 7. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes. 8. Sobre os honorários sucumbenciais recairá juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária. Precedentes. 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
(EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Sem grifo no original)

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida com a incidência do art. 406 do Código Civil, sendo que atualmente a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de id 4507096, interposto em face da decisão de id. 4218991, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023